Tribunal: TJES
Processo: 5001975-61.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001975-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001975-61.2024.8.08.0024

RECORRENTES: ANTÔNIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDOS: ANTÔNIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. COMPRA NÃO ENTREGUE EM SUA TOTALIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO. DANOS MORAIS
EXISTENTE
S
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ANTÔNIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO
e o requerido
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial e CONDENO solidariamente os Requeridos a entregarem ao Requerente ( ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO) 6 (seis) galões de sabão líquido, nos moldes inicialmente contratado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação exposta”
.

Em sede recursal (ID’s 14788390 e 14788394), o autor pretende o acolhimento do pedido de danos morais. O requerido alega apenas que hospeda conteúdos e não tem condições de cumprir a obrigação imposta.

Contrarrazões nos ID’s 14788393, 14788397 e 14788405.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.
Indefiro o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pelo autor, eis que em comportamento contraditório, após intimado para comprovação da hipossuficiência, procedera ao devido recolhimento.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Passo a analisar, inicialmente, o recurso interposto por ANTONIO AUGUSTO
:

Entendo que a situação ultrapassa os limites do mero aborrecimento, haja vista que no caso em comento há a quebra da justa expectativa do consumidor em receber por aquilo que efetivamente pagou, causando revolta e angústia, que concretamente abalam sua psiquê.

Apesar de não comungar com a teoria do desvio produtivo, eis que vivemos numa sociedade de consumo massificado, onde é situação normal a perda de tempo, tal circunstância não legitima a negativa de solução dos problemas, ainda mais frustrando a legítima expectativa do consumidor que é receber por aquilo que efetivamente pagou
.

O autor demonstrara nos autos que tentara a solução administrativa do problema, sem sucesso,
haja vista que a requerida insiste em se dizer irresponsável pela conduta de seus parceiros empresariais, forçando o consumidor a vir a juízo litigar, não havendo como ignorar a existência do dano moral.

Quanto a sua quantificação, sopesando as situações econômicas das partes, a culpabilidade, e, principalmente, a pequena extensão dos danos materiais, entendo como justo e adequado no caso em comento a fixação do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), como forma de reparar o consumidor pela angústia sofrida, sem gerar enriquecimento sem causa. O referido valor deve ser corrigido pela SELIC, que engloba custas e honorários, a contar do arbitramento, face a inexistência de mora anterior
.

Passo, agora, a analisar o recurso interposto pelo MERCADO LIVRE
:

A alegação do recorrente que a intermediação da venda não gera a obrigação de garantir a entrega do produto, por funcionar como mero facilitador não merece prosperar, eis que recebe por tal intermediação, não cabendo excluir sua responsabilidade quando houver intercorrências no negócio jurídico.

Assim, a partir do momento em que o réu atua como intermediador entre o vendedor e o consumidor, responde pelo insucesso das compras
on line
. Concluo, assim, diante do disposto no art. 7º, parágrafo único do CDC, que o ora recorrente responde juntamente com o vendedor pelos prejuízos suportados pelo consumidor, sendo cabível manter sua responsabilidade na obrigação de fazer imposta em sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
AO RECUSO DA REQUERIDA E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
,
para
reformar parcialmente a sentença e
condenar a requerida a indenizar o mesmo por danos morais, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser corrigido pela SELIC, a contar do arbitramento neste acórdão.
Condeno
a

requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
1
0% sob o valor da
causa. Sem custas e honorários no recurso do autor, considerando o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)